Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL VALENTIM BASTOS NETO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela cautelar. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CARLA POLIANA RIBEIRO BASTOS e para que seja revogada doação por ingratidão. Decisão que deferiu a liminar para determinar ao locatário que deposite a metade do valor do aluguel em conta vinculada à vara de origem, considerando-se ineficaz em relação ao autor qualquer pagamento integral efetuado diretamente a locadora (ID 70421328). Sobreveio acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, confirmar a tutela de urgência concedida liminarmente e determinar à agravada que deposite a metade do valor do aluguel em conta vinculada à vara de origem, considerando-se ineficaz em relação ao autor qualquer pagamento integral efetuado diretamente à locadora (ID 73229689). Irresignada a agravada opôs embargos de declaração (ID 73687759). Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e resolveu o mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (ID 240343980 autos de origem). Intimadas, as partes se manifestaram nos ids 76816941 e 76819942. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e resolveu o mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sábado, 1 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator